Tribunal: TJMT
Processo: 1063493-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1063493-74.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MIGUEL DE CARVALHO GOMES
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 ( SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TOI E LAUDO DO IPEM/INMETRO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que negou provimento a recurso inominado, em ação declaratória de nulidade de fatura de recuperação de consumo cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa, nulidade do procedimento administrativo por suposta unilateralidade da inspeção e necessidade de realização de prova pericial, visando à declaração de inexigibilidade da cobrança decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de inspeção e apuração da irregularidade no medidor observou o contraditório e a ampla defesa; e (iii) determinar se é legítima a cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI e laudo técnico emitido pelo IPEM/INMETRO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia.
A concessionária comprova a irregularidade no medidor mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registros fotográficos e laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado pelo INMETRO, que atesta violação física do equipamento e presença de dispositivo eletrônico estranho ao medidor.
O laudo elaborado por órgão oficial vinculado ao INMETRO constitui prova técnica idônea e afasta a alegação de unilateralidade do procedimento administrativo.
A concessionária observa o disposto no art. 591, § 3o, da Resolução ANEEL no 1000/2021 ao encaminhar ao consumidor cópia do TOI e demais documentos pertinentes após a inspeção realizada sem sua presença.
A ausência de assinatura do consumidor no TOI não invalida o procedimento administrativo quando há robusto conjunto probatório demonstrando a irregularidade e assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O histórico de consumo da unidade consumidora evidencia variações anômalas compatíveis com a irregularidade constatada no medidor, corroborando a legitimidade da recuperação de consumo.
A parte autora não produz prova técnica apta a infirmar a regularidade da cobrança, limitando-se a alegações genéricas, em descumprimento ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
A cobrança fundada em consumo efetivo e apurada conforme as normas técnicas da ANEEL configura exercício regular de direito e não caracteriza falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável.
A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, impondo-se sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:1.O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.2.O laudo técnico emitido pelo IPEM/INMETRO constitui prova idônea da irregularidade no medidor de energia elétrica e legitima a cobrança de recuperação de consumo.3.A ausência de assinatura do consumidor no TOI não invalida o procedimento administrativo quando observados o contraditório e a ampla defesa.4.A cobrança de recuperação de consumo fundada em irregularidade comprovada no medidor configura exercício regular de direito da concessionária e não gera dever de indenizar.5.A inexistência de prova apta a afastar a regularidade da cobrança impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.6. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno não demonstra desacerto da decisão agravada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.021 e § 4o, e 98, § 3o; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 590 e 591, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1083484-36.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, j. 28.04.2026, publ. DJE 30.04.2026; TJMT, N.U 1014845-63.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 07.07.2025, publ. DJE 11.07.2025; TJMT, AC no 1045438-23.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.02.2025, publ. DJE 10.02.2025; TJMT, AC no 0004342-12.2016.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 18.12.2019, publ. 21.01.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063493-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL DE CARVALHO GOMES - CPF: 053.801.831-31 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026